Tribunal: STF
Processo: Rcl 33541
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. REGIME ESPECIAL DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. ALEGADA AFRONTA ÀS DECISÕES PROFERIDAS NA ADIs 4.357 E 4.425. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. Não se divisa afronta à autoridade de decisões desta Suprema Corte à míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado.



    2. As novas balizas para o pagamento dos precatórios vencidos estabelecidas pelas supervenientes emendas constitucionais (ECs 94/2016 e 99/2017), bem assim a manutenção do plano de pagamento previsto na EC 62/2009 não foram submetidas a esta Suprema Corte no julgamento das ADIs 4.425 e 4.357. Precedentes.



    3. Agravo interno conhecido e não provido.